Tribunal: STF
Processo: Rcl 85771
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por São Martinho S/A em face da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região nos autos nº 0010407-33.2023.5.15.0029, sob a alegação de violação à autoridade da Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal.   



    2. A parte reclamante alega que a decisão reclamada, “ao tratar os valores da inicial como mera estimativa, acatando a simples menção genérica do reclamante na inicial, esvaziou a eficácia do artigo 840, § 1º, da CLT [com a redação dada pela Reforma Trabalhista - Lei nº 13.497/2017], exercendo ilegalmente o controle difuso de constitucionalidade sem observância da reserva de plenário.  



    3.            É o relatório. Decido.  



    4.        Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).  



    5.          O entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante nº 10 tem por fundamento o art. 97 da Constituição, que veda a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por órgão fracionário de Tribunal. O objetivo da norma é preservar a presunção de constitucionalidade dos atos do Poder Público, cuja superação é considerada tão grave que depende de decisão tomada pela maioria absoluta dos membros da Corte ou de seu Órgão Especial. Naturalmente, ainda mais ofensiva que a simples declaração de invalidade seria o afastamento dissimulado da lei por invocação da Carta. Por isso, a Súmula Vinculante nº 10 considera igualmente nulo o acórdão “que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.  



    6.                No caso em exame, a parte reclamante alega que foi afastado o art. 840, § 1º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, que assim dispõe:  



    “Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal. 



    §1º. Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante”. (grifou-se)  



    7. A decisão reclamada excluiu a limitação aos valores indicados na inicial, sob os seguintes fundamentos:  



    “LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS VALORES LÍQUIDOS INDICADOS NA INICIAL



    [...]



    O reclamante pretende a reforma da r. sentença que limitou a condenação aos valores líquidos indicados na inicial.



    Pois bem.



    De acordo com o artigo 840 da CLT, com a redação dada pela Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017), a reclamação trabalhista deve conter, entre outros elementos, o pedido "certo, determinado e com indicação de seu valor".



    A matéria merece novo olhar a partir da decisão da 1ª Seção de Dissídios Individuais do C. TST no Processo TST-Emb-RR-555-36.2021.5.09.0024, julgado em 30/11/2023 (v. acórdão publicado em 7/12/2023).



    Segundo a compreensão da SDI-1 do C. TST, a exigência de indicação dos valores dos pedidos na inicial, sob pena de extinção do processo, não pode ser examinada isoladamente. Ela deve ser interpretada considerando os princípios da informalidade e da simplicidade que orientam a lógica processual trabalhista.



    Assim, não se pode exigir das partes que, para receberem integralmente as verbas a que têm direito, se submetam a regras de produção antecipada de prova ou contratem um serviço contábil especializado, providências que reduziriam a capacidade do trabalhador de postular verbas trabalhistas em nome próprio, em afronta aos princípios constitucionais do amplo acesso à justiça, da dignidade da pessoa humana e da proteção social do trabalho.



    Logo, independentemente da existência de ressalva na inicial, ’os valores constantes nos pedidos apresentados de forma líquida na reclamação trabalhista devem ser considerados como mera estimativa, não limitando a condenação, por força da Instrução Normativa nº 41/2018 c/c art. 840, §1º, da CLT e dos princípios constitucionais que regem o processo do trabalho, em especial os princípios do amplo acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), da proteção social do trabalho (art. 1º, IV, da CF)’. 



    Dou provimento ao recurso, para excluir a limitação aos valores indicados na inicial.”   



    8. Como se vê, o Tribunal reclamado, ao afirmar que os valores indicados no pedido da reclamação trabalhista devem ser considerados como mera estimativa, conferiu, por meio do seu órgão fracionário, interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia da norma trabalhista em questão, sem declaração de sua inconstitucionalidade. Assim, há violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante nº 10 do STF. Nesse mesmo sentido, destaca-se o recente julgamento da Rcl 77.179 AgR-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes (Segunda Turma, em sessão de 07.10.2025). O acórdão, apesar de ainda não publicado, manteve o teor da decisão monocrática recorrida. Da mesma forma, a decisão monocrática proferida na Rcl 85.346, também sob relatoria do Min. Gilmar Mendes.  



    9. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada no ponto em que afastou a incidência do art. 840, § 1º, da CLT (autos nº 0010407-33.2023.5.15.0029), determinando que outra seja proferida, com observância da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.  



    10. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator